Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-43.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800271-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KARYN FERREIRA SOUZA AGUINAGA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA ATO NORMATIVO EDITADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL (DECRETO Nº.2.044/2021) NO QUAL INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a assegurar direito líquido e certo cuja existência e violação devem estar configuradas de plano.

2. Para o processamento do writ é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

3.
Objetivamente, a impetração é voltada contra atos de caráter normativo consistentes no Decreto Estadual nº 2.044/2021, que instituiu a Política Estadual de Incentivo à vacinação contra a Covid-19 e revogou o Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020.

4.
Resta incontroverso que o § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.044/2021 constitui norma de generalidade abstrata, cuja repercussão na esfera pessoal da impetrante não decorre do ato normativo per si, mas sim de sua aplicação, ou seja, o Decreto em comento somente produzirá efeitos concretos na hipótese de a pessoa não vacinada se dirigir aos estabelecimentos e/ou eventos elencados pelo § 1º e ter sua presença condicionada à comprovação, por atestado médico, da impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19, e à apresentação de exame RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 (quarenta e oito) horas, de modo que tal ato material, se praticado, é que poderá ser impugnado pela via do mandamus.

5.
No caso específico da agravante, entendo que ante a incapacidade de comprovar, desde o ajuizamento da ação, qualquer direito violado pela autoridade impetrada, o mandamus não merece prosseguimento nos termos do art.10 da Lei nº.12.016/2009 c/c Súmula nº.266 do STF, devendo ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por força do artigo 485, inciso I do CPC.

6. Recurso CONHECIDO, porém NEGADO PROVIMENTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o
Tribunal Pleno
do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês junho de dois mil e vinte quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Correia .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
em Mandado de Segurança, interposto por
Karyn Ferreira Souza Aguinara,
em face de decisão monocrática da minha lavra, que na sua parte dispositiva foi proferida da seguinte forma:

“(...) No caso dos autos, resta incontroverso que o § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.044/2021 constitui norma de generalidade abstrata, cuja repercussão na esfera pessoal da impetrante não decorre do ato normativo per si, mas sim de sua aplicação, ou seja, o Decreto em comento somente produzirá efeitos concretos na hipótese de a pessoa não vacinada se dirigir aos estabelecimentos e/ou eventos elencados pelo § 1º e ter sua presença condicionada à comprovação, por atestado médico, da impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19, e à apresentação de exame RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 (quarenta e oito) horas, de modo que tal ato material, se praticado, é que poderá ser impugnado pela via do mandamus.

Importa ressaltar que o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus nº 708669, interposto contra o Decreto nº 41.647/2021 do Estado da Paraíba, de semelhante teor ao Decreto objeto deste writ, consignou o seguinte entendimento:

(...)

O art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009 determina que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmula n° 266 do STF, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID.8441542), agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada porque não busca provimento jurisdicional contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos advindos do Decreto Estadual nº 2.044, de 03 de dezembro de 2021 que atingem de forma clara os direitos líquidos e certos da impetrante, delineados na ação mandamental, sendo assim, não se configura a aplicação da Súmula 266 do STF, como informa a decisão recorrida.

Sustenta, que a partir de sua publicação o decreto já confere efeitos concretos na esfera dos direitos individuais da impetrante, visto que tanto do ponto de vista econômico e, especialmente, do ponto de vista de saúde a exigência de apresentação de exame RT-PCR negativo de 48h em 48h para a ora impetrante, que possui contraindicação médica para a vacinação, traz como efeitos concretos a limitação da sua atividade social e profissional e o prejuízo a sua saúde e qualidade de vida. E que a ofensa aos seus direitos fundamentais ocorre desde a publicação do mencionado decreto.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida.

Em suas contrarrazões o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id n° 9020826).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de extinção do feito
, em razão do inviável enfrentamento do mérito pela via eleita, senão vejamos:

No recurso, a insurgente esclareceu, que a impetração objetiva a reconsideração da decisão, porque não busca provimento jurisdicional contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos advindos do Decreto Estadual nº 2.044, de 03 de dezembro de 2021 que atingem de forma clara os direitos líquidos e certos da impetrante, delineados na ação mandamental, sendo assim, não se configura a aplicação da Súmula 266 do STF.

Objetivamente, a impetração é voltada contra atos de caráter normativo consistentes no Decreto Estadual nº 2.044/2021, que instituiu a Política Estadual de Incentivo à vacinação contra a Covid-19 e revogou o Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, que em seu art.3º, §§ 1º e 3º, estabelece:

Art. 3º O licenciamento condicionado em virtude da vacinação, nos limites da competência estadual, é a liberação para o funcionamento de estabelecimentos e realização de eventos com ocupação integral, vinculado a que toda a sua lotação tenha feito o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única, dependendo do imunizante), com uma das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19.

§ 1º Estão sujeitos ao disposto neste artigo os seguintes estabelecimentos e/ou eventos, independentemente do número de pessoas e da capacidade de lotação:

I - shows, casas noturnas e boates;

II - cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias de ginástica e afins e equipamentos turísticos; III - realização de eventos esportivos amadores ou profissionais;

IV - demais reuniões, eventos e festas, realizadas em espaços públicos ou comerciais, ainda que abertos, excetuadas as atividades de natureza educacional;

(...)

§ 3º A presença de pessoa não vacinada poderá ser possível, desde que comprovado, por atestado médico, a impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19, necessária a apresentação de exame RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 horas;

Posto que objeto do writ é um ato normativo, é necessário observar a regra esculpida na Súmula n° 266 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece o não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese.

A respeito do conceito de lei em tese, assim dispõe a doutrina:

A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Por “leis e decretos de efeitos concretos” entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessas espécies. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente (...). (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 39-40).

Nesse contexto, resta incontroverso que o § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.044/2021 constitui norma de generalidade abstrata, cuja repercussão na esfera pessoal da impetrante não decorre do ato normativo per si, mas sim de sua aplicação, ou seja, o Decreto em comento somente produzirá efeitos concretos na hipótese de a pessoa não vacinada se dirigir aos estabelecimentos e/ou eventos elencados pelo § 1º e ter sua presença condicionada à comprovação, por atestado médico, da impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19, e à apresentação de exame RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 (quarenta e oito) horas, de modo que tal ato material, se praticado, é que poderá ser impugnado pela via do mandamus.

A propósito, colaciono julgados do Excelso STF:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários-mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”

(STF MS 31647 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”

(STF MS 34432 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

Após essas considerações, analisando o caso específico da agravante, entendo que ante a incapacidade de comprovar, desde o ajuizamento da ação, qualquer direito violado pela autoridade impetrada, o mandamus não merece prosseguimento nos termos do art.10 da Lei nº.12.016/2009 c/c Súmula nº.266 do STF, devendo ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por força do artigo 485, inciso I do CPC.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024